Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-86.2020.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001306-86.2020.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
APELANTE(S): DARLAN BORTOLIN SILVESTRE
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por DARLAN BORTOLIN SILVESTRE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (NU 1001306-86.2020.8.11.0039), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 100992518).
O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 4) faria jus ao regime semiaberto ou aberto; 5) não tem condições financeiras de arcar com a pena de multa por ser hipossuficiente.
Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado tráfico para uso. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída a sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, com gratuidade da justiça (ID 100992546).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 100992546).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 100992552).
O Juízo singular manteve a prisão preventiva do apelante com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada no seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 72g (setenta e dois gramas) de cocaína, bem como na reiteração delitiva, visto que possui outra condenação (Sistema Primus - Códigos 516129 e 542618/Comarca Cuiabá).
As apreensões de cocaína, somados à fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública. (STF, HC no 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, HC no 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC no 135.105, Rela. Mina. Carmem Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso; STJ, HC no 514.480/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intime-se a Defesa do apelante.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO